Tribunal: TJSP
Processo: 1076661-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Sistema de intermediação de pagamento - Cartão de crédito - Autora que contratou os serviços da ré para viabilizar o recebimento de valores pelas transações comerciais havidas com seus clientes em sítio eletrônico de venda online – Negativa de repasse de quantia em razão de suposta contestação de compra pelo portador do cartão – Autora que pleiteia o ressarcimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Sistema de intermediação de pagamento - Cartão de crédito - Autora que contratou os serviços da ré para viabilizar o recebimento de valores pelas transações comerciais havidas com seus clientes em sítio eletrônico de venda online – Negativa de repasse de quantia em razão de suposta contestação de compra pelo portador do cartão – Autora que pleiteia o ressarcimento perante a instituição de pagamento – Sentença de procedência do pedido – Insurgência da parte ré – Descabimento - Ausência de evidências mínimas a respeito da existência das impugnações das transações realizadas – Ressarcimento devido - Sentença mantida - Recurso desprovido.